Tribunal: STF
Processo: Rcl 60158
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Manhuaçu/MG, em 2.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação n. 1.0000.20.475425-3/003, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MANHUAÇU. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMACIAS E DROGARIAS. LIMITAÇÃO EFETUADA PELA LEI MUNICIPAL 04/2017. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À LIVRE INICIATIVA E À LIBERDADE ECONÔMICA. SENTENÇA REFORMADA. O Mandado de Segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988. Conquanto o Município possua a atribuição de legislar sobre os assuntos de interesse local, a limitação do horário de funcionamento de farmácias e drogarias prevista na Lei Municipal n°04/2017 não se mostra razoável, uma vez que afronta aos princípios do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, impondo-se, portanto, a reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada” (e-doc. 10).



    2. O reclamante afirma ter a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais “reform[ado a] sentença de primeiro grau e conced[ido] mandado de segurança em favor da empresa Irmãos Mattar, que atua no ramo de comércio varejista de medicamentos (farmácias e drogarias) no Município de Manhuaçu, Minas Gerais em total contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n. 38, do Supremo Tribunal Federal ” (fl. 1).



    Alega que a autoridade reclamada “não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº. 57.490 de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, em tema idêntico no presente mandado de segurança concedido pela 5ª Câmara Cível do TJMG, e, por conseguinte, contraria norma jurídica e o comando da Súmula Vinculante 38/STF ” (fl. 3).



    Anota que “a prevalência do ato reclamado, e a execução dos efeitos do acórdão que desrespeita autoridade de decisão e de súmula vinculante do STF[,] obstaculiza todo o conjunto das ações e atividades fiscalizadoras do Município de Manhuaçu quanto ao horário de cumprimento do funcionamento das farmácias e drogarias, criando um horário distinto dos demais estabelecimentos congêneres, gerando o caos no setor de Posturas Municipais e impedido o poder dever de fiscalização e de regulamentação das atividades” (fl. 6).



    Enfatiza que “o horário de funcionamento das farmácias é regulamentado pela Lei Municipal nº. 04/2017, que, por sua vez, está em sintonia com o teor da Súmula Vinculante n. 38, do STF. Dessa forma, estando o ato impugnado amparado na referida lei municipal com presunção de constitucionalidade, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder, e muito menos direito líquido e certo hábeis a admitir a concessão da segurança, tampouco em ofensa ao princípio da livre concorrência, uma vez que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido de funcionamento em horário diferenciado, nada mais fez do que aplicar a legislação Municipal de regência” (fl. 6).



    Acentua que “o Município mantém a sua competência para definir os horários de funcionamento de estabelecimentos, o que, aliás, está consagrado na sumula vinculante 38 STF” (fl. 7).



    Requer medida liminar, para determinar “a suspensão dos efeitos da v. decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.294189-0/001” (fl. 8).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para“cassar a decisão impugnada, determinando-se à Colenda 5ª Câmara Cível do TJMG que profira outra decisão nos autos da Apelação Cível 1.0000.20.475425-3/003( 5002385-77.2020.8.13.0394), desta feita com fiel observância da Súmula Vinculante n. 38, STF, e de modo a garantir a autoridade da decisão proferida na Reclamação n. 57.490, deste excelso STF” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento à apelação interposta por Irmãos Mattar & Cia Ltda., para reformar a sentença e determinar ao Município de Manhuaçu que se abstenha de limitar o horário de funcionamento da empresa beneficiária, autorizando seu funcionamento todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, de 7h às 23h, em desacordo com o disposto na Lei Complementar n. 4/2017, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, determina-se que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou “o direito líquido e certo da impetrante em exercer suas atividades sem as limitações de dia e horário impostas pela Lei Municipal n°04/2017, [devendo-se] garantir o cancelamento de eventuais autuações e multas a ela imputadas em razão do funcionamento em horários extraordinários. À luz de tais considerações (...) DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, declarando-se o direito de funcionamento do estabelecimento farmacêutico da impetrante no Município de Manhuaçu, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, de 07h00min às 23h00min; bem como que sejam canceladas quaisquer autuações e multas imputadas à apelante em razão do funcionamento nos moldes acima elencados” (fl. 12, e-doc. 10).



    A Lei Complementar n. 4, de 12.12.2017, estabelece:



    “Art. 135 - Por motivo de conveniência pública, poderão funcionar em horários especiais os seguintes estabelecimentos (...):



    V – Farmácias ou Drogarias: 



    a) de segunda a sexta-feira, de 07:00 (sete) às 19:00 (dezenove) horas; 



    b) aos sábados, de 07:00 (sete) às 13:00 (treze) horas; 



    c) obrigatória atuação em regime de plantão, por no mínimo 2 (dois) estabelecimentos, cuja escala será definida pelos empresários do setor juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, nos horários já assim definidos: 



    I – de segunda a sexta-feira, das 19:00 (dezenove) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte; 



    II – aos sábados, das 13:00 (treze) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte; 



    III – aos domingos e feriados, das 07:00 (sete) até às 07:00 (sete) horas do dia seguinte. 



    d) em casos de urgência, atender a qualquer hora; 



    e) quando fechadas, estarão obrigadas, sob pena de autuação da Secretaria Municipal de Fazenda, a manter afixado à porta, em local visível ao público, cartaz/placa, com a indicação dos estabelecimentos congêneres que se encontrarem de plantão”.



    Ao deferir à interessada horário de funcionamento diverso do previsto na Lei Complementar n. 4/2017, a autoridade reclamada descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante n. 38.



    6. Em 23.8.2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 34.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para cassar decisão pela qual “disciplinado o horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no Município de Colatina/ES, em evidente ofensa à Súmula Vinculante 38”. Confira-se, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief ). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, ao julgar o agravo interno interposto na Rcl n. 53.194, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 53.194-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022 – grifos nossos).



    7.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora